Tribunal: TCU
Processo: 005.945/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC, em desfavor da Agência de Pesquisa, Fomento e Apoio ao Desenvolvimento Regional - Urbitour, e de sua dirigente, Sra. Mirian Ingrid Veigel Stephanus, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Pronac 11-2538 - "Arte e Ciência - Razão Sensível", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa/razões de justificativa trazidas pela Agência de Pesquisa, Fomento e Apoio ao Desenvolvimento Regional - Urbitour (CNPJ 08.099.998/0001-35) e pela Sra. Mirian Ingrid Veigel Stephanus (CPF XXX.841.850-XX); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I e II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Apoio ao Desenvolvimento Regional - Urbitour (CNPJ 08.099.998/0001-35) e da Sra. Mirian Ingrid Veigel Stephanus (CPF XXX.841.850-XX), condenando-as, em solidariedade, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: DATA TIPO VALOR (R$) 27/9/2011 D 26.926,27 10/11/2011 D 38.466,10 12/12/2012 D 11.539,83 12/12/2017 C 1.698,41 20/12/2017 C 0,17 9.3. aplicar à Agência de Pesquisa, Fomento e Apoio ao Desenvolvimento Regional - Urbitour (CNPJ 08.099.998/0001-35) e à Sra. Mirian Ingrid Veigel Stephanus (CPF XXX.841.850-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 12.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis, para ciência.